Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. EQUÍVOCO DA SERVENTIA JUDICIAL NO CÔMPUTO DO PRAZO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PRAZO NA SEMANA SANTA EM RAZÃO DE FERIADO LOCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM DE FORMA TEMPESTIVA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
1. Em razão do art. 60, §3o, II, da Lei no 11.697/2008, este e. TJDFT suspendeu o expediente na Secretaria e nos Ofícios Judicias do DF no período de 31/03/2021 a 04/04/2021, em virtude do feriado forense de semana santa para a Justiça local.
2. Evidenciado nos autos o equívoco da Serventia Judicial no cômputo do prazo processual dos embargos de declaração opostos na origem, diante da desconsideração do período de suspensão processual decorrente da semana santa, forçoso o provimento da apelação para que os autos retornem à origem para o regular processamento dos embargos de declaração opostos à sentença de forma tempestiva.
3. Apelação provida.